Tribunal: TJSP
Processo: 1007343-43.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação declaratória/desconstitutiva de relação contratual c.c. indenização por danos materiais e morais e obrigação de fazer - sentenciamento de acordo com o art. 489, §1o, I, do CPC/15 - autora alega ter solicitado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável - RMC" – não utilização do cartão de crédito pela requerente – valor liberado

Ementa:
*Ação declaratória/desconstitutiva de relação contratual c.c. indenização por danos materiais e morais e obrigação de fazer - sentenciamento de acordo com o art. 489, §1o, I, do CPC/15 - autora alega ter solicitado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável - RMC" – não utilização do cartão de crédito pela requerente – valor liberado integralmente na conta da contratante, com o intuito de fazer incidir os encargos superiores ao limite da modalidade de empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF - desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade contratual mais rentável ao banco réu e muito mais onerosa à devedora – readequação do negócio para modalidade de empréstimo consignado – dano moral caracterizado – demanda parcialmente procedente – provimento parcial do recurso.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007343-43.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante CLEIDE
CHAVES DA CONCEICAO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007343-43.2018.8.26.0408 -Voto no
2
VOTO No: 37369
APEL.No: 1007343-43.2018.8.26.0408
COMARCA: OURINHOS
APTE. : CLEIDE CHAVES DA CONCEIÇÃO
APDO. : BANCO PAN S/A
*Ação declaratória/desconstitutiva de relação contratual c.c.
indenização por danos materiais e morais e obrigação de
fazer - sentenciamento de acordo com o art. 489, §1o, I, do
CPC/15
-
autora
alega
ter
solicitado
empréstimo
consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com
“reserva de margem consignável - RMC” não utilização
do cartão de crédito pela requerente
valor liberado
integralmente na conta da contratante, com o intuito de
fazer incidir os encargos superiores ao limite da modalidade
de empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do
saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF
- desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade
contratual mais rentável ao banco réu e muito mais onerosa
à devedora readequação do negócio para modalidade de
empréstimo consignado
dano moral caracterizado

demanda parcialmente procedente provimento parcial do
recurso.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória/desconstitutiva de relação contratual c.c.
indenização por danos materiais e morais, obrigação de
fazer e antecipação de tutela, indeferida a fls. 50,
movida por Cleide Chaves da Conceição em face de Banco
Pan S/A. Alega a postulante, em síntese, que procurou o
réu para obtenção de empréstimo consignado. Ocorre que,
diversamente do solicitado e imbuído de má-fé, o banco
lhe forneceu cartão de crédito consignado para pagamento
mediante
"Reserva
de
Margem
Consignada",
aplicando
encargos demasiadamente onerosos. Acrescenta que os
descontos mensais efetuados não abatem o saldo devedor,
uma vez que os descontos do mínimo cobrem apenas juros e
encargos
do
cartão,
gerando
descontos
por
prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007343-43.2018.8.26.0408 -Voto no
3
indeterminado, de modo que a dívida se torna impagável.
Destarte, apoiada nas regras consumeristas, requer a
inversão do ônus da prova, a condenação do requerido em
obrigação
de
fazer
consistente
em
efetivar
nova
celebração de contrato de crédito consignado, além do
valor de R$1.440,14 a título de indenização por danos
materiais, bem como de indenização por danos morais.
2. A r. sentença de fls. 260/262 julgou
improcedente a demanda, carreando à autora sucumbência de
custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade da justiça.
3. Irresignada, apelou a autora almejando
a nulidade do decisório, com inversão dos ônus
sucumbenciais, porque descumpriu o quanto disposto no
art.
489,
§1o,
I,
do
CPC/15,
já
que
ausente
fundamentação. Alega que o julgamento antecipado da lide
provocou cerceamento de defesa. Reitera os argumentos
expostos na exordial. Aduz que o cartão de crédito sequer
foi desbloqueado e utilizado. Sustenta que a autora foi
induzida a erro, pois acreditou que se tratava de
empréstimo consignado, no entanto foi lhe fornecido
cartão de crédito consignado. Entende se tratar de venda
casada e que a requerente está pagando por serviço que
não está sendo utilizado. Afirma que este tipo de
contratação sempre é feito com pessoa de pouca instrução,
idade avançada e doente. Insiste nos pleitos da inicial.
Imputa má-fé ao réu.
4. O recurso foi processado e respondido.
Os autos subiram em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007343-43.2018.8.26.0408 -Voto no
4
5. De início, não há que se falar em
nulidade
do
decisório,
visto que o sentenciamento
preenche adequadamente os requisitos previstos no art.
489 do CPC/15, tendo o juízo singular se manifestado
sobre os pontos controvertidos da demanda, decidindo
livremente o que considerou mais adequado ao caso
concreto que lhe foi posto.
6.
Também
não
prospera
a
aventada
preliminar de cerceamento de defesa não prospera. Quando
os documentos carreados ao feito são suficientes para
firmar o convencimento do juízo, fazendo com que seja
desnecessária a produção de outras provas, afastada
estará essa pleiteada irregularidade
7. No mérito o apelo merece parcial
acolhimento. A autora afirmou que acreditava que a
contratação se tratava de empréstimo consignado e não de
cartão de crédito consignado com desconto de parcela
mínima de seu benefício previdenciário, o que torna a
dívida impagável, uma vez que apenas são descontados
valores a título de juros e encargos, nunca o principal
da dívida. Acrescenta que jamais solicitou cartão de
crédito, tampouco fez saque com o mesmo. Todavia os
valores foram creditados na conta da autora pela
instituição financeira através de “TED”.
8. Analisando a documentação constante nos
autos e a condição pessoal da autora (de pouca instrução
e baixa renda), soa verossímil a alegação de que foi
levada a erro, não tendo a intenção de contratar cartão
de crédito consignado (RMC) e sim empréstimo consignado
com desconto de parcelas fixas em seu benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007343-43.2018.8.26.0408 -Voto no
5
9.
Nota-se
que
o
cartão
de crédito
consignado apenas disponibiliza um limite de crédito em
favor do solicitante que, ao utilizá-lo para fazer
compras ou saques, terá um valor mínimo da fatura
debitado dentro do limite de 5% de seus proventos
líquidos e que são descontados diretamente em folha de
pagamento, com incidência de encargos financeiros sobre o
saldo
devedor
remanescente
até
que
este
seja
integralmente quitado, com os descontos mensais de 5%
quando o beneficiário não liquida integralmente a fatura.
10. Evidente que os limites dos encargos
do cartão de crédito consignado são bem superiores ao do
empréstimo consignado. No presente caso, verifica-se que
o contrato foi celebrado em 04.02.16 (fls. 67/69), época
em que ainda estavam em vigor os limites estabelecidos
pela PORTARIA INSS No 623 DE 22.05.2012 com os seguintes
limites para as operações consignadas: “Art. 1o Fixar os
novos limites de taxas de juros a serem aplicados nas
operações de crédito consignado, observando os seguintes
critérios: I - a taxa de juros não poderá ser superior a
2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos por cento) ao
mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo; e
II - a taxa de juros não poderá ser superior a 3,06%
(três inteiros e seis centésimos por cento) ao mês, de
forma que expresse o custo efetivo”. Depois os limites
foram elevados para 2,34% a.m. para as operações de
empréstimo consignado e 3,36% a.m. para as operações de
cartão de crédito, posteriormente, novamente reduzidos
para 2,14% a.m. (empréstimos) e 3,06% a.m. (cartão de
crédito), sendo que atualmente estão em 2,08% a.m.
(empréstimo consignado) e 3,00% a.m. (cartão de crédito),
consoante Portaria INSS n. 1959 de 08.11.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007343-43.2018.8.26.0408 -Voto no
6
11. Outrossim, realmente nada há no feito
que indique que a autora tenha recebido o plástico e
realizado saques com o controvertido cartão de crédito
consignado. Na verdade, o crédito foi disponibilizado em
sua conta através de “TED” (fls. 57), com notório
desvirtuamento da sistemática do cartão de crédito em que
o banco apenas disponibiliza uma linha de crédito para o
consumidor.
12. Vale dizer, o réu travestiu os saques
e/ou compras que poderiam ser feitas com o limite do
cartão de crédito, já liberando o montante total desse
limite através de “TED” na conta da autora, com o intuito
de fazer incidir os encargos superiores aos da modalidade
de empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do
saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF
que incidirá todos meses sobre o saldo do rotativo,
tornando o crédito muito mais oneroso para a consumidora.
13. E nem se argumente que a requerente
poderia simplesmente quitar a fatura integralmente e se
livrar dos encargos sobre o saldo remanescente do
rotativo, pois, se ela procurou a instituição financeira
para solicitar empréstimo consignado, por óbvio não
possuía disponibilidade financeira para quitá-lo já no
mês seguinte.
14. Nesse contexto, mesmo não sendo caso
de restituição de valores, é certo que a autora faz jus à
readequação dos encargos para que seja respeitado o
limite de juros de empréstimo consignado à época da
contratação, com determinação do número de parcelas
mensais fixas, respeitado o limite da margem total de
comprometimento de 35% dos rendimentos líquidos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007343-43.2018.8.26.0408 -Voto no
7
requerente, com base na MP 681/15. Ademais, os valores já
descontados do benefício da postulante deverão ser
utilizados para amortização do respectivo empréstimo.
15. Outrossim, cabe deixar remarcado que o
dano moral efetivamente teve lugar e, caracterizado
padecimento apto a causar suficiente desconforto, a
reparação é justificável. Para a reparação extrapatrimonial, com suporte na prática
comissiva/omissiva do ato lesivo levado a efeito, pondera-
se que, na verdade, não existe necessidade da prova do
prejuízo.
16. No tocante à fixação do dano moral,
consigna-se que deve ser procedida de maneira a
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do
abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo,
em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante
para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1,
TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
17. Inclusive nesse sentido já decidiu
esta C. Câmara em caso similar: “Apelação Cível Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais
Sentença de
improcedência O autor alega que foi surpreendido com o
desconto de empréstimo sob a denominação de Reserva de
Margem Consignável em seu benefício previdenciário, sem
que tenha sido solicitado Descontos mensais promovidos
pela ré em valor mínimo, que praticamente não abatem o
principal da dívida Contrato celebrado que eterniza a
dívida do consumidor Aplicação do art. 51, inciso IV,
do Código de Defesa do Consumidor Onerosidade excessiva
que implica na nulidade do negócio jurídico
Valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007343-43.2018.8.26.0408 -Voto no
8
efetivamente disponibilizados ao autor, que impedem a
devolução da quantia cobrada Adimplemento da obrigação
que deverá observar as condições de um empréstimo
consignado, segundo as taxas médias da época da contratação

Falha
na
prestação
de
serviços
caracterizada
Dano moral configurado e fixado em R$
5.000,00
Sentença reformada, com inversão do ônus
sucumbencial
Recurso parcialmente provido” (Apel. no
1001890-65.2017.8.26.0032, 16a Câm. Direito Privado,
RELa. DESa. DANIELA MENEGATTI MILANO, j. 12.12.2017).
18.
Igualmente,
registra-se:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE
NAÕ FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. Reserva
de Margem Consignável RMC. Pretensão da autora de
contratação
de
empréstimo
consignado,
porém
houve
disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do
valor mínimo para pagamento, sem abatimento do valor
principal.
Sentença
de
improcedência.
Pretensão
de
reforma. CABIMENTO EM PARTE: Contrato firmado de forma
que torna impossível o pagamento da dívida. Art. 51, IV
do CDC Contrato nulo. Adequação do contrato para a
modalidade
de
empréstimo
consignado.
Dano
moral
configurado e que deve ser reparado. Descabida a
repetição
do
indébito,
que
geraria
enriquecimento
indevido da autora que se beneficiou com o valor do
empréstimo disponibilizado pelo banco. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”(Apel. no
1003661-24.2017.8.26.0438, 37a Câm. Direito Privado, REL.
DES. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 12.12.2017).
19. Por fim, descabe atribuir litigância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007343-43.2018.8.26.0408 -Voto no
9
de má-fé ao réu. Cabível obtemperar que ele se exercitou
dentro do possível, buscando o combativo patrono fazer
predominar argumentação a cumprir o múnus que seu mandato
impôs.
20. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar a solução singular para
decretar a parcial procedência da demanda, a fim de
transformar o contrato de cartão de crédito com “reserva
de
margem
consignável”
em
contrato
de
empréstimo
consignado, com parcelas fixas e prazo pré-determinado,
descontadas
do
benefício
previdenciário
da
autora,
observando-se os limites de juros e encargos dessa
modalidade, de acordo com a Portaria vigente na época,
compensando-se
os
excessos
indevidamente
cobrados,
inclusive o IOF. Também deve o banco réu pagar à autora
indenização por danos morais no importe de R$5.000,00,
com correção monetária a partir de então, mais juros de
mora de 1% a contar da citação.
21. Diante desse desfecho, passa o réu a
responder
pela
integralidade
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária fixada em 15% sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, §2o e art. 86,
parágrafo único, ambos do CPC/15.
22. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js